Tribunal: TJSP
Processo: 1031711-34.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a autora em relação à sentença que não reconheceu como abusivo o custo efetivo total dos contratos de empréstimo consignando.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a autora em relação à sentença que não reconheceu como abusivo o custo efetivo total dos contratos de empréstimo consignando.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não há abusividade, eis que não extrapolou a taxa média de mercado e não há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados.
3. CUSTO EFETIVO TOTAL. Diferenciação entre o custo efetivo total, o qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro (§§ 1o e 2o do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN), e o custo efetivo/juros remuneratórios. Não adoção abusiva da taxa de custo efetivo/juros remuneratórios.
4. RECURSO DESPROVIDO.